Tribunal: TJDFT
Processo: 0748534-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748534-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: JOSE ALMIR COSTA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de busca e apreensão no 0739692-19.2025.8.07.0001, que determinou a apresentação da via original do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que o documento que lastreia a execução não atenderia aos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, por ausência de assinatura de duas testemunhas. A agravante sustenta que a decisão merece reforma por se tratar de contrato eletrônico, inexistente em forma física, assinado digitalmente pelo agravado, com certificação válida nos termos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Aduz ser impossível a juntada do documento original, pois este jamais foi materializado, e que a assinatura digital possui plena validade jurídica, conforme o disposto nos arts. 10 e 12 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, no art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004, e no art. 4o da Lei no 14.620/2023, que reconhecem a autenticidade e integridade dos documentos eletrônicos e dispensam a assinatura de testemunhas quando a integridade for conferida por provedor de assinatura. Afirma, ainda, que o contrato eletrônico foi regularmente juntado aos autos, acompanhado de elementos que comprovam a contratação e o gravame do veículo junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), de modo que a exigência de apresentação da via física configura formalismo excessivo e incompatível com o processo judicial eletrônico. Argumenta que a legislação e a jurisprudência reconhecem a validade e força executiva da cédula de crédito bancário eletrônica, bastando a demonstração da autenticidade e da assinatura digital, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.920/DF) e dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina, São Paulo e do Distrito Federal. Defende que, nos termos do art. 784, §4o, do CPC, incluído pela Lei 14.620/2023, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, sendo desnecessária a subscrição por testemunhas quando a integridade do documento for garantida por provedor de assinatura. Alega também que o advogado, ao declarar a autenticidade do documento juntado, exerce prerrogativa prevista no art. 425, VI, do CPC, de modo que a cópia digital tem a mesma força probatória do original. A agravante reforça que a cédula de crédito bancário é, por força do art. 28 da Lei 10.931/2004, título executivo extrajudicial, não havendo previsão legal que condicione sua exequibilidade à assinatura de duas testemunhas. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT no sentido de que a ausência dessas assinaturas não retira a natureza executiva do título, tampouco impede a busca e apreensão fundada em contrato eletrônico. Sustenta, por fim, que a manutenção da decisão agravada gera prejuízo financeiro e retarda indevidamente a efetividade da tutela jurisdicional, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de assegurar o regular prosseguimento da ação de origem, que está sendo convertida em ação de execução. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de origem, reconhecendo-se a validade do contrato eletrônico apresentado, a desnecessidade de sua via física e a suficiência do título eletrônico para o ajuizamento e prosseguimento da ação. Preparo regular (ID 78105876). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso, a agravante, Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., insurge-se contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou a apresentação, em cartório, da via original do contrato que embasa a demanda, sob o argumento de que o documento apresentado não atenderia aos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC, por ausência de assinatura de duas testemunhas. A controvérsia cinge-se à validade e eficácia executiva da cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico, sem assinatura física ou testemunhal, em contexto de contratação digital. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, regido pela Lei no 10.931/2004, que, em seu art. 28, atribui-lhe expressamente força executiva extrajudicial, e no art. 29 define seus requisitos essenciais, dentre os quais não se inclui a necessidade de subscrição por testemunhas. A norma prevista no art. 784 do CPC, ao elencar os títulos executivos extrajudiciais, possui rol exemplificativo, e não exaustivo. Assim, a exigência de assinatura de testemunhas aplica-se apenas aos contratos particulares que não tenham disposição legal própria a lhes conferir força executiva. No caso da cédula de crédito bancário, a eficácia executiva decorre diretamente de previsão legal específica, razão pela qual inexiste necessidade de atender ao requisito previsto no inciso III do art. 784 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. TESTEMUNHAS. ASSINATURA. DISPENSA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eficácia executiva do contrato que instruiu a execução ajuizada em desfavor da ora apelante. 2. A norma prevista no art. 784 do CPC refere-se aos títulos executivos extrajudiciais em rol exemplificativo. 2.1. A regra estabelecida no art. 28 da Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a eficácia de título executivo extrajudicial, sendo certo que o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do mencionado título. 2.2. No caso, observa-se que a cédula de crédito bancário juntada aos autos preenche os requisitos formais previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2032161, 0740762-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (LEI 10.931/04). LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei n.10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. 2. A força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei 10.931/04, a qual, em seu art. 29 da Lei 10.931/04 não elencou entre os requisitos essenciais para a contratação válida desse título executivo a necessidade de assinatura de duas testemunhas. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1992513, 0734904-06.2018.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica e regulado pela Lei n. 10.931/2004, que prevê no seu art. 29 os requisitos essenciais dessa modalidade de título de crédito, não exigindo subscrição por testemunhas para sua eficácia executiva. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte. (Acórdão 1936951, 0730860-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) (Grifou-se). Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do Tema 576 dos recursos repetitivos, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”. Tal orientação reafirma a natureza autônoma e a força executiva da cédula de crédito bancário, dispensando a observância de formalidades não previstas na legislação específica, como a subscrição por testemunhas, uma vez que sua exequibilidade decorre diretamente da Lei no 10.931/2004. Ademais, a recente Lei no 14.620/2023, ao introduzir o §4o no art. 784 do CPC, reconheceu expressamente a validade dos títulos eletrônicos assinados digitalmente, dispensando a exigência de testemunhas quando a integridade das assinaturas for conferida por provedor de assinatura eletrônica. Dessa forma, a decisão agravada, ao exigir a apresentação da via original do contrato eletrônico e condicionar a validade do título à assinatura de testemunhas, revela-se, em juízo de cognição sumária, excessivamente formalista e em dissonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, o que evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da decisão impugnada inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão (que está sendo convertida em execução), comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e causando prejuízos financeiros decorrentes da paralisação da medida, que tem natureza típica de urgência. Assim, presentes os requisitos legais, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou a apresentação da via original do contrato. À parte agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator